Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741974-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO GAUDENCIO DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do Processo no 0704963-86.2020.8.07.0018, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que deferiu o pedido liminar, para cominar, provisoriamente, a proibição de execução de demolição da edificação referida na petição inicial (ID 68745346 originário). Em suas razões, o agravante defende a inexistência da probabilidade do direito alegado pelo agravado e a ausência de interesse processual, porquanto, conforme documentos do DFLEGAL colacionados nos autos, não houve qualquer lavratura de notificação ou auto de infração contra o agravado, inexistindo efetiva ameaça a direito que confira interesse processual (por necessidade e utilidade) à emissão do pleiteado provimento judicial. No mérito, faz considerações sobre o princípio da legalidade e a ausência de direito a amparar o pedido do agravado, ressaltando que o direito à moradia deve ser sopesado com outras regras e princípios constitucionais. Aduz estarem presentes os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, o provimento do recurso, para cassar a decisão vergastada. Preparo dispensado. Relatados. Decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteada pelo agravante. Na espécie, por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido liminar para proibir o agravante de executar a demolição do imóvel situado na CL 407, Lote D5, Santa Maria/DF, que foi adquirido pelo agravado FRANSCISCO GAUDÊNCIO DE MORAIS por meio do instrumento particular de cessão de direitos, celebrado em 15/02/2006, com Maria Costa Torres e Francisco Xavier Torres (ID 68720744). Nas razões recursais, o agravante afirma que, diante dos documentos que instruem o presente recurso, verificou que o agravado não foi autuado ou notificado, inexistindo a ameaça a direito e, compulsando os autos, é possível verificar a correção da alegação. Ademais, ainda que assim não o fosse, o agravado não apresentou fundamento apto a autorizar que, nesta análise preliminar, seja afastada a eventual atuação do agravante, que, no exercício regular do Poder de Polícia, pode determinar a demolição de edificações que estão em desconformidade com a legislação pertinente. Nesse sentido, o artigo 13, da Lei no 6.138/2018, veda a construção não licenciada, seja em área pública ou privada, autorizando, inclusive que o agente público atue de ofício, no sentido de adotar as medidas cabíveis para regularizar a situação, não cabendo ao Judiciário coibir a atuação da Administração da Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente. Por outro lado, cumpre frisar que o fato de o agravado estar supostamente ocupando o imóvel por um longo período não lhe confere a permissão para permanecer no local, principalmente se restar configurada a irregularidade da sua situação. Não se olvida que, para a concessão da tutela de urgência, deve ser comprovada a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, por se tratar de medida excepcional; contudo, tenho que o agravado não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus, razão pela qual deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator